Tribunal: TJMT
Processo: 0002295-21.2018.8.11.0091
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002295-21.2018.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[K2 MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 10.620.875/0001-40 (APELANTE), CASSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.793.197-43 (ADVOGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), CORSETTI E CIA REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 14.811.181/0001-40 (APELADO), RIELY CAMILO BORDINI - CPF: 259.793.518-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – NULIDADE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0002295-21.2018.8.11.0091

APELANTE:

K2 MADEIRAS LTDA – EPP

APELADO:

CORSETTI E CIA REPRESENTACOES LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
K2 MADEIRAS LTDA – EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT,
Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva
, que nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
CORSETTI E CIA REPRESENTACOES LTDA - ME
, acolheu a preliminar de nulidade arguida, para o fim de declarar nula a citação da parte executada/embargante por edital nos autos da execução nº 0000890-52.2015.811.0091 (código 67725) e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante em suas razões recursais, alega que “
não há como se falar em nulidade processual uma vez que todos os requisitos do artigo 256 do Código de Processo Civil foram devidamente atendidos”.
(sic)

Assevera que
“as pesquisas de endereço da parte Embargante/Apelada foram realizadas muito antes mesmo do próprio ajuizamento da execução, desde quando as partes firmaram relação comercial que originou nos títulos que são objeto da execução, quando então se indicou o endereço que foi objeto de tentativas de citação”.
(sic)

Defende que
“conforme se depreende dos autos da execução, o Oficial de Justiça responsável pela citação certificou como sendo inexitosa busca pela Executada, ora Apelada, uma vez que a localidade apontada se encontra com sinais de estar inabitada, onde nem mesmo os populares das redondezas puderam precisar o específico endereço da Apelada”.
(sic)

Afirma que
“após o pedido de citação por edital, o mesmo foi devidamente atendido pelo magistrado a quo, ausente qualquer ato ordinatório que viesse a requerer alguma diligência posterior, assim, denotando o reconhecimento do magistrado em relação ao efetivo cumprimento do disposto no Artigo 256 do Código de Processo Civil”.
(sic)

Advoga que
“ante o princípio da instrumentalidade da forma, a ausência de prejuízo para a Executada e o devido cumprimento da obrigação existente, resta impugnado o pedido de nulidade da citação por edital”.
(sic)

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida
a fim de se reconhecer a validade da citação por edital
, julgando totalmente improcedente
os Embargos à Execução.

Contrarrazões ofertadas no Id.107760040 – pág. 43 a 50, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida.

Preparo recolhido conforme Id. 108273984.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em se aferir se houve o
esgotamento
das tentativas de localização do executado nos autos da de origem.

Para tanto, o executado/embargante, por intermédio de sua Curadora Especial, sustentou em sede de embargos à execução a nulidade de citação por edital, ao fundamento de que o exequente não teria esgotado todas as diligências possíveis.

Sobre o assunto, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando; I

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”

A citação por edital é espécie de citação ficta, em que se presume o efetivo conhecimento do réu acerca da existência da demanda proposta em seu desfavor, constituindo medida excepcional cabível nas hipóteses elencadas no artigo 256 do CPC.

Tratando-se de réu em local incerto e não sabido, o CPC impõe, expressamente, a realização de tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do juízo para a obtenção de informações sobre seu endereço, reputando-se nula a citação por edital não precedida do esgotamento de tais tentativas.

Na hipótese em mesa, conforme bem lançado na sentença, houve uma única tentativa de localização do devedor/executado, não restando demonstrado o exaurimento prévio dos meios de localização do mesmo.

Ao que se infere dos autos de origem no Id 65143409 – pág 51, houve uma única tentativa de localização do executado, onde o Meirinho certificou que “
não logrei êxito em encontrar a empresa (...) haja vista que no endereço mencionado no mandado este oficial encontrou a casa fechada (com sinais de estar inabitada), onde fui alertado por vizinho e populares que os mesmos se mudaram desta Comarca há vários meses para a cidade de Alta Floresta/MT
(...)”. (sic)

Após ser intimado para manifestação sobre a certidão o exequente já pugnou pela citação por edital, sem qualquer outra indicação de endereço ou pedido de medida localização do devedor.

Dessa forma, sendo a citação por edital medida excepcional e, não tendo sido esgotados todos os meios para a localização da parte executada, acertada a sentença que acolheu a preliminar de nulidade da citação, devendo permanecer irretocável, inclusive, quanto a condenação da parte exequente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Guardadas as peculiaridades dos casos, cito precedentes deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORA ESPECIAL DO REQUERIDO -
CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 256, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, a citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de requerido, executado ou interessado.

2. Na hipótese, embora expedida carta de citação (id. 110252991) e posteriormente mandado de citação (id. 110253453) (restando ambas infrutíferas), da análise dos autos, extrai-se que, realmente, a citação, realizada por edital, é nula.

3. Isso porque, conquanto o autor, ora apelado, tenha pleiteado a busca do endereço via BacenJud (id. 110252998), o Juízo singular, entendendo que não competia ao Poder Judiciário tal pesquisa, indeferiu seu pedido, situação que, à toda evidência, caracteriza, como apontado pelo requerido, ora apelante, a não ocorrência do esgotamento de todas as tentativas para sua localização, a teor do disposto no artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil”.

(N.U 1001344-12.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL POR CURADORA ESPECIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC”.

(N.U 0008606-87.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022